Tribunal: TJDFT
Processo: 0705924-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARCELA DA REMUNERAÇÃO. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 20% sobre uma das fontes de renda do agravante, bem como converteu em pagamento o valor de R$ 2.009,22 bloqueado em sua conta pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de 20% sobre a remuneração do agravante compromete o seu mínimo existencial, considerando a necessidade de garantir a subsistência do devedor e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que a regra geral da impenhorabilidade salarial pode ser excepcionada em duas hipóteses: (i) para pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; (ii) para pagamento de qualquer outra dívida, desde que os valores recebidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 salários mínimos, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto.
4. Na espécie, o cumprimento de sentença se destina ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de comprovar que a penhora em sua remuneração, no patamar mínimo de 20% sobre uma das suas fontes de renda, comprometa, de maneira substancial, suas despesas básicas.
5. A penhora de 20% sobre o rendimento líquido mensal do executado junto a uma de suas fontes pagadoras, mostra-se razoável, pois assegura a capacidade de mantença do devedor e de sua família, já considerando as despesas mensais comprovadas pelo devedor com sua filha, e está de acordo com o temperamento da aplicação do inciso IV do artigo 833 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A regra geral da impenhorabilidade salarial pode ser excepcionada para pagamento de dívidas não alimentares, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. 2. A penhora de 20% sobre a remuneração do devedor, quando não compromete o mínimo existencial, é medida razoável e proporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CPC, art. 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG; TJDFT, Acórdão 1948710, 0740179-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024.